Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de regulamentação de regime de convivência familiar, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência para estabelecer que o convívio entre pai e filhas ocorra no primeiro sábado de cada mês, à tarde, de forma supervisionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4a do ECA), os termos provisórios de convivência familiar indicados pela agravante não devem ser acolhidos, pois, neste momento do processo, não há elementos capazes de desabonar a conduta do agravado no exercício da parentalidade nem indícios de prejuízos à criança e à adolescente sob os cuidados do genitor ou no ambiente familiar paterno.
4. A concessão da tutela de urgência pleiteada poderia representar uma restrição abrupta na relação paterno-filial e uma mudança drástica na rotina da criança e da adolescente, que passam todos os finais de semana sob os cuidados do pai, como alegado na peça recursal.
5. O exame aprofundado das alegações exige dilação probatória, sob as garantias do devido processo legal. As decisões relacionadas à guarda devem ser pronunciadas preferencialmente com a oitiva das partes, com oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 1.585 do CC.
6. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.